Tribunal: TJMT
Processo: 0023511-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023511-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 18.197.879/0001-79 (APELANTE), LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA - CPF: 856.027.521-53 (ADVOGADO), HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA - CPF: 266.509.161-53 (APELANTE), BRUNO GUEDES BARROSO - CPF: 030.731.291-70 (APELANTE), IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA - CPF: 184.371.411-68 (APELANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELANTE), ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO - CPF: 831.216.171-68 (ADVOGADO), ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 121.110.738-81 (APELADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - CPF: 010.377.441-60 (ADVOGADO), VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO - CPF: 280.513.648-99 (APELADO), REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 117.200.688-10 (APELADO), MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO - CPF: 080.412.748-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0023511-62.2016.8.11.0041

APELANTE: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, BRUNO GUEDES BARROSO, IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA, EDER AUGUSTO PINHEIRO

APELADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO §3o DO ART. 916 DO CPC – RECEBIMENTO DO IMÓVEL PRONTO PARA USO – CLÁUSULA CONTRATUAL– TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES COM ANOTAÇÃO DOS DÉBITOS – DÍVIDA COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se àquele que argui excesso de execução declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (§3o do art. 916 do CPC).

Se o locatário assina termo de recebimento do imóvel pronto para uso e o devolve com débitos e avarias, é responsável pela dívida daí decorrente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0023511-62.2016.8.11.0041

APELANTE: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, BRUNO GUEDES BARROSO, IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA, EDER AUGUSTO PINHEIRO

APELADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes nas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam excesso de execução uma vez que já na respectiva petição foi cobrada a verba honorária, antes mesmo da determinação pelo juízo de origem.

Afirmam que, embora tenham firmado o contrato com os apelados, nunca entraram no imóvel pois não estava pronto para uso, portanto não são devedores dos aluguéis.

Aduzem que não houve nenhum dano no prédio durante o período em que ficou sob sua responsabilidade.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 35614952.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0023511-62.2016.8.11.0041

APELANTE: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, BRUNO GUEDES BARROSO, IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA, EDER AUGUSTO PINHEIRO

APELADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes nas custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Os Embargos foram opostos à Ação de Execução de contratos de locação de dois salões comerciais, anexados nos Ids n. 35613498 e n. 35613499, assinados por ambas as partes e 2 testemunhas, com firma reconhecida, hábeis a figurarem como título executivo.

Os apelantes alegam excesso de execução uma vez que está sendo cobrada verba honorária já na inicial, antes mesmo de ter sido estabelecida judicialmente. Contudo, não se trata de honorários de sucumbência, e sim previstos como encargos de mora, conforme § 4o da cláusula 3a das duas avenças, que os define em 20% sobre o valor da dívida caso seja necessária a cobrança judicial. Logo, o argumento é descabido, até porque não há questionamento a respeito da legalidade dessa cláusula.

Ademais, os apelantes não indicaram o montante que entendem correto e nem anexaram demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, como exige o §3o do art. 916 do CPC.

Arguem que, embora tenham celebrado o contrato com os apelados, nunca entraram no imóvel pois não estava pronto para uso, por isso não são devedores dos aluguéis. Acrescentam que o prédio não sofreu nenhum dano durante o período em que ficou sob sua responsabilidade.

Porém, na cláusula sétima de ambas as avenças consta que, naquele ato, recebiam os imóveis em perfeito estado de conservação e prontos para serem utilizados, e no Termo de Entrega de Chaves, assinado pelo gerente Oséias (Id n. 35614450 - Pág. 6), está registrado que havia ficado pendente de pagamento a multa rescisória, os aluguéis de 1/11/2015 a 15/2/2016, a manutenção do local, principalmente a parte elétrica que foi furtada, contas de luz e de água, além de IPTU proporcional.

Apesar de dizerem que não conhecem Oséias, que se apresentou como gerente, as duas testemunhas dos apelados, Kalil Yassim e Lídio Franca, respectivamente proprietário e funcionário da imobiliária encarregada da locação, afirmam que todas as tratativas foram com ele, como representante da apelante. Importante destacar que nenhuma delas foi contraditada.

Já a única arrolada pelos apelantes, Weberson Francisco, declarou que sabia que iriam montar a estrutura física em Cuiabá e para isso teriam contratado a locação de salas comerciais, mas não acompanhou a negociação e sempre manteve contato somente com a empresa (apelante) por telefone, e de forma esporádica.

No que concerne ao furto ocorrido, cabe ao locatário, que está no imóvel, providenciar o Boletim de Ocorrência, e não ao locador. Além disso, era atribuição dos apelantes provar que, quando receberam as chaves, o galpão estava sem condições de uso e quando saíram não havia nada danificado. No entanto, não se desincumbiram desse ônus.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020